Tribunal: STF
Processo: RE 80588
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
- Recurso extraordinário interposto com fundamento somente na alínea "d". - Espécies diferentes, que comportam diferentes soluções. - Divergência inexistente na interpretação do direito federal. - Recurso extraordinário não conhecido.